Tribunal: TJES
Processo: 5010052-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010052-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA DE ARAUJO MATEUS GOMES

AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Ação de busca e apreensão – Mora caracterizada – Notificação válida – Art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 - Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão.

II – Questão em discussão

2. Verificar se estão preenchidos os requisitos para deferimento do pedido liminar nos autos de origem.

II
I –
Razões de decidir

3. De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, é facultado ao proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão do bem alienado, que será deferida liminarmente quando comprovada a mora.

4. Já o artigo 2º, §2º da mesma normativa estabelece que a mora decorre do simples vencimento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

5. A prova documental não confirma a alegação de que a agravante não estava em mora na data de ajuizamento da ação (31/10/2023), uma vez que, conforme se extrai dos documentos de id. 47572416 e 47572412 – juntados pela própria agravante, a parcela 24, cujo vencimento se deu em 05/10/2023 e, portanto, antes do ajuizamento, foi paga tão somente em 20/12/2023, ou seja, com mais de dois meses de atraso.

6. Na demanda originária deste recurso, a inicial foi acompanhada da devida notificação da mora, com o aviso de recebimento assinado pela própria requerida, ora agravante.

I
V
–
Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 9231490, por meio da qual indeferi o pedido liminar recursal, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à desnecessidade de reforma da decisão agravada.

Na origem,

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
SANDRA DE ARAUJO MATEUS GOMES
, tendo sido deferido o pedido liminar de busca e apreensão o veículo descrito na inicial.

Irresignada, a parte requerida interpos o presente recurso, por meio do qual postula a reforma do referido
decisum
às alegações, em síntese, de que a parcela a que se refere o agravado em sua petição inicial foi paga antes mesmo do ajuizamento da ação, razão pela qual inexiste mora que justifique a manutenção da medida liminar deferida ao autor, ora agravado, devendo ser o bem restituído à agravante.

Pois bem. Após a detida análise dos autos de origem, constatei ser o caso de manutenção da decisão recorrida.

Sabe-se que, de acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, é facultado ao proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão do bem alienado, que será deferida liminarmente quando comprovada a mora.

Já o artigo 2º, §2º da mesma normativa estabelece que a mora decorre do simples vencimento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, os documentos colacionados aos autos de origem revelam que, das 33 parcelas pagas até o momento, ao menos 17 delas foram pagas em atraso (8 a 22, 24 e 25). Ressalto que o pagamento de algumas delas, como as de número 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, se deu mais de dois meses após o vencimento.

Ademais, a prova documental não confirma a alegação de que a agravante não estava em mora na data de ajuizamento da ação (31/10/2023), uma vez que, conforme se extrai dos documentos de id. 47572416 e 47572412 – juntados pela própria agravante, a parcela 24, cujo vencimento se deu em 05/10/2023 e, portanto, antes do ajuizamento, foi paga tão somente em 20/12/2023, ou seja, com mais de dois meses de atraso.

Insta salientar que, na demanda originária deste recurso, a inicial foi acompanhada da devida notificação da mora, com o aviso de recebimento assinado pela própria requerida, ora agravante.

Diante dos fatos delineados, ao menos na fase preliminar em que se encontra a ação de busca e apreensão, não se constata irregularidade que afaste a aplicação do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido liminar naqueles autos.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Prejudicado o agravo interno interposto após a decisão liminar recursal.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.